Tribunal: TJBA
Processo: 0531839-80.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531839-80.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI

APELADO: MARIA IRAILDES CARNEIRO LIMA

Advogado(s)
:
ADAGILSON CARNEIRO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADAS. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO CONSTRUTOR. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. Preliminares de ilegitimidade passiva e de intempestividade do recurso rejeitadas.

II.
Trata-se de ação ordinária que tem por objeto contrato de promessa de compra e venda de imóvel rescindido por culpa do construtor (promitente vendedor), em decorrência de atraso injustificado na entrega do imóvel.

III
.
A

matéria discutida nos autos encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado nº 543 da súmula da jurisprudência do referido Tribunal.

IV
. Considerando que o promitente vendedor deu causa ao desfazimento do negócio, o consumidor faz
jus
à restituição integral das parcelas pagas, por meio de parcela única.

V
.
Sentença mantida quanto aos lucros cessantes, devidos em valor correspondente ao valor locatício do bem.

VI
.
Danos morais configurados e fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Redução do
quantum
indenizatório para melhor adequação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-o no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0531839-80.2014.8.05.0001
, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo, da Comarca de Salvador/BA, figurando, como apelante,
PARQUE MILÊNIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
e, como apelada,
MARIA IRAILDES CARNEIRO LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
as preliminares suscitadas,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto e

DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA